Tribunal: STF
Processo: ARE 1366748
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. HIGIDEZ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    3. A majoração dos honorários de sucumbência é cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora.



    4. Embargos de declaração desprovidos.